Tribunal: TJES
Processo: 5000049-70.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000049-70.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS
RECORRIDO: GESSICA DAL COL SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000049-70.2018.8.08.0019

RECTE.: JOAQUIM HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS

RECDO.: GESSICA DAL COL SILVA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO FRITOLI ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RAZÃO DA REVELIA. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM AS PEÇAS ORIGINAIS. DEFEITO CONSTATADO EM AVALIAÇÃO TÉCNICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. DEVOLUÇÃO DO APARELHO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a autora alega, em síntese, ter adquirido um celular da marca Apple junto ao autor, destacando que, no momento da negociação, foi informada de que o celular era completo, sem qualquer risco de defeito, totalmente desbloqueado e com garantia até abril de 2018. Relata que, após alguns dias de uso, foi surpreendida por vícios ocultos, o que a levou a procurar assistência técnica. Ocorre que, após a análise técnica, descobriu que o aparelho teria sido violado por assistência não autorizada, apresentando bateria não original, placa e display modificados. Alega ter tentado a resolução do problema de forma extrajudicial, porém sem sucesso, razão pela qual requer a tutela judicial para que o autor seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Uma vez interposto Recurso Inominado pela parte ré, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada.

Tese da ré

Em que pese ter sido devidamente citado, o requerido não compareceu à audiência, conforme certidão acostada no id.1562782, atraindo os efeitos da revelia, previstos no art. 344 do CPC e art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Em sede recursal (Id. 968699), o recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia, bem como preliminar de nulidade da citação, por não ter sido recebida pessoalmente, e sim por terceiro. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, além da inexistência de dano moral a ser indenizado. Em pedido contraposto, requer que a recorrida seja compelida judicialmente à promover a devolução do aparelho.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o requerido, a restituir à autora, a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente ao valor pago pelo produto, monetariamente atualizada desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação, bem como a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, pois não entendo como necessária a produção de prova pericial. Nota-se que a parte autora colacionou aos autos a análise técnica do aparelho (Id. 1562778), da qual se infere que o celular não possuía peças originais de fábrica, sendo tal documento suficiente para resolução da lide.

No entanto, entendo por bem acolher a preliminar de nulidade da citação, uma vez que o mandado de citação foi cumprido no endereço profissional do requerido, sendo recebida por terceiro. Destaca-se que não há qualquer indício de que este terceiro seja funcionário de portaria responsável pelo recebimento da correspondência, o que afasta a incidência do art. 248, §4º do CPC. Tratando-se de réu pessoa física, é imprescindível que a citação se dê na pessoa do requerido, sendo esse o entendimento que prevalece nos tribunais, conforme se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO, ALHEIO À LIDE. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória, julgada procedente, para constituir o título executivo judicial referente à obrigação descrita em Cédula de Crédito Rural. 1.1. Nesta sede recursal, o réu suscita preliminar de nulidade da citação por via postal, ante o recebimento por terceiro alheio à lide, em ofensa ao art. 248, § 1º e 280 do CPC. 2. Nos termos do artigo art. 242, do CPC, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. 2.1.
Sobre o tema, Daniel Amorim ensina que quando o demandado é pessoa física, entretanto, a assinatura do próprio réu é imprescindível, não sendo válida a citação realizada com a assinatura de familiar, vizinho, amigo ou qualquer outra pessoa que não seja o réu
(In Manual de Direito Processual Civil, 6ª ED. Rio de Janeiro: Forense, 2014). 2.2. No caso em comento, o mandado de citação foi enviado para o endereço atual constante no contrato, o qual foi recebido por terceiro, estranho à lide e, ato contínuo, foi proferida a sentença. 2.3. Depreende-se, pelas circunstâncias dos autos e por se tratar de cédula de crédito rural, que a argumentação do réu de inconstância na residência merece prosperar. 2.4. Em suas razões, a título de paradigma fático, juntou certidão de mandado de citação, no curso dos autos 0700159-35.2021.8.07.0020, em que litigam as mesmas partes, com a certificação do Oficial de Justiça, de que, em 03 diligências, o agente de portaria informou que o autor se encontrava na fazenda e que costumava ficar até mais de 6 meses sem comparecer ao apartamento. 2.5. Sob a hipótese, o STJ, no julgamento do RESP 1840466, se manifestou (...) 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que
o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia
. 4.
A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso
. 5. Recurso Especial provido. (STJ. REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, T3. Terceira Turma, DJe 22/06/2020). 2.6. Portanto, entende-se pela nulidade do ato citatório. Contudo, ante o comparecimento espontâneo do réu, tem-se por citado, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, devendo, para o regular processamento do feito, ser intimado para o oferecimento de defesa. 3. Recurso provido. (TJDF; APC 07035.81-18.2021.8.07.0020; Ac. 136.9435; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 01/09/2021; Publ. PJe 11/09/2021)

Reconhecida a nulidade da citação e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, passo a análise do mérito.

Ainda que se reconheça aqui a nulidade da citação e, consequentemente, a nulidade da r. sentença, entendo como correta a resolução dada a lide pelo juízo de primeiro grau.

De fato, assiste razão o recorrente ao afirmar que não se aplica, ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a parte requerida não se enquadra na definição de fornecedor prevista no art. 3º do CDC, já que não desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se que a própria autora indicou como endereço profissional o endereço de uma clínica odontológica, o que demonstra ser verídica a alegação de que o recorrente não comercializa celulares em larga escala, assumindo função diversa da comercial. Ademais, a autora se limita a afirmar que encontrou o celular para venda em um grupo de facebook, sem trazer aos autos maiores informações a respeito das condições da venda, se se tratava de uma página de loja ou um grupo em que pessoas físicas vendiam bens usados.

Diante disso, entendo que a situação jurídica em análise deve ser regulada pelo Código Civil, por se tratar de compra e venda de bem móvel, e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, ainda que não esteja caracterizada a relação de consumo, entendo que restou demonstrado o dano patrimonial e extrapatrimonial suportado pela requerente.

Isso porque as provas colacionadas aos autos pela requerente, em especial os registros da negociação do bem e a análise da assistência técnica, comprovam que o celular foi vendido como original e sem nenhum defeito e que tal promessa não coincidia com a realidade, já que a análise técnica demonstrou se tratar de aparelho sem as peças originais, com defeito no display, na lente da câmera e no áudio.

O Código Civil, especificamente em seu art. 443, garante ao comprador o direito à devolução do valor recebido pelo alienante em caso de vício redibitório. Assim, considerando a inconsistência entre as informações prestadas pelo requerido no momento de negociação e a realidade do bem alienado, há que se reconhecer a existência de vício oculto.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, ainda que o recorrente afirme ter se disponibilizado para reparar eventuais vícios do produto, os registros das conversas colacionados aos autos pela recorrida demonstram o contrário. Nota-se que o recorrente se dispõe sim a reparar quaisquer defeitos, mas afirma por mais de uma vez que não considera a violação do aparelho e o fato de a bateria não ser original como defeitos. Ou seja, mesmo que se disponibilize a reparar, não entende como defeito aqueles indicados pela parte autora.

Entendo que, diante do direito expresso de devolução do valor previsto no art. 443 do Código Civil, a questão seria de fácil resolução caso o recorrente se dispusesse a cumprir a obrigação legal de devolver o montante recebido pelo produto defeituoso. Não obstante, a resistência do recorrente estendeu o problema por tempo superior ao necessário e deu causa a presente demanda judicial, o que sem dúvidas comprova o desgaste emocional à que foi submetida a autora.

Uma vez reconhecido o dano moral, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, por se tratar de valor razoável e compatível com os fatos comprovados nos autos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Sendo assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo pela manutenção do valor arbitrado, uma vez que os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora justificam o valor fixado pelo juízo
a quo
. Sendo assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar suficientemente os transtornos sofridos pela autora.

Por fim, no que tange ao pedido de devolução do aparelho celular, formulado pelo recorrente, entendo que merece deferimento. Isso porque a devolução do produto defeituoso é uma consequência lógica da devolução do valor recebido em razão da venda. Havendo vício do produto, o art. 443 prevê a devolução, pelo alienante, do valor recebido, o que leva a situação jurídica para o
status quo ante
, desfazendo o negócio jurídico.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para acolher a preliminar de nulidade da citação, mas mantendo a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), e por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Julgo procedente o pedido contraposto para determinar que a recorrida devolva o celular objeto de compra e venda. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..